Tribunal: STF
Processo: ACO 3725
Classe: ACO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Ementa: Direito Tributário. Ação Cível Originária. Imunidade tributária recíproca. Empresa pública estadual. Serviço público essencial e não concorrencial. Repetição de indébito. Reconhecimento da imunidade. Pedido julgado procedente.



    I. Caso em exame



    1. Ação cível originária proposta pelo Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina (Ciasc), empresa pública estadual de capital fechado, que pleiteia o reconhecimento de imunidade tributária recíproca, nos termos do art. 150, inc. VI, al. "a", da Constituição, em relação a impostos federais incidentes sobre seu patrimônio, renda e serviços. Requereu, ainda, a restituição dos valores pagos nos cinco anos anteriores à propositura da ação.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) estabelecer se o Supremo Tribunal Federal é competente para julgar a pretensão de reconhecimento da imunidade tributária e o pedido de repetição de indébito; (ii) definir se é necessário o prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da ação; e (iii) verificar se o Ciasc preenche os requisitos para fruição da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da Constituição.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal afirma sua competência originária para julgar ações entre a União e empresas públicas estaduais relativas à extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, inc. VI, al. "a", da Constituição, inclusive quanto ao pedido de repetição de indébito decorrente dessa imunidade.



    4. Não é exigido requerimento administrativo prévio para o ajuizamento de ação de natureza tributária, conforme jurisprudência consolidada do STF, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CRFB, art. 5º, inc. XXXV).



    5. O Ciasc é empresa pública estadual, de capital fechado, que presta serviços públicos essenciais e estratégicos na área de tecnologia da informação exclusivamente à Administração Pública, sem atuação no mercado privado, caracterizando-se como prestadora de serviço público não concorrencial.



    6. A jurisprudência do STF reconhece a aplicação da imunidade tributária recíproca a empresas públicas que, como o Ciasc, prestam serviços públicos essenciais, exclusivos e em regime de não concorrência, conforme precedentes envolvendo a Infraero, Dataprev e Prodesp.



    7. A imunidade tributária subjetiva aplica-se somente ao contribuinte de direito, não alcançando tributos indiretos cuja repercussão econômica se dê a título de contribuinte de fato.



    8. Estando preenchidos os requisitos constitucionais, impõe-se o reconhecimento da imunidade tributária da autora e a consequente condenação da União à restituição dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.



    IV. Dispositivo



    9. Pedido julgado procedente.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. XXXV; art. 150, inc. VI, al. “a”; art. 173, § 1º, inc. II; CPC, arts. 355, inc. I; 487, inc. I; 516, inc. I; 85, § 8º; RISTF, art. 21, incs. II e XIII e § 1º; CTN, art. 168.



    Jurisprudência relevante citada: ACO nº 1.575-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 19/12/2019; ACO nº 3.442-ED-AgR/PA, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/04/2025; ACO nº 3.664-AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, j. 17/02/2025; ACO nº 3.667-MC-Ref/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 21/10/2024; RE nº 608.872-RG/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 23/02/2017; ACO nº 1.616/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 18/12/2019; ACO nº 959/RN, Rel. Min. Menezes Direito, j. 17/03/2008.



Relatório



    1. Trata-se de ação cível originária ajuizada pelo Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina (Ciasc) por meio da qual postula “a concessão da tutela de urgência pleiteada para desobrigar o CIASC do recolhimento de impostos federais incidentes sobre o seu patrimônio, a sua renda e os seus serviços até o encerramento do presente processo”. Como pedido de tutela jurisdicional final, requer “a procedência dos pedidos para declarar o seu direito à imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, “a”, da Constituição da República, com seus efeitos em relação aos 5 anos anteriores à propositura da presente ação”.



    2. Narra ser “empresa pública sujeita a regime especial, de capital fechado, integrante da administração pública estadual, que tem como único acionista o Estado de Santa Catarina, e que atua, nos termos do artigo 77 da Lei Complementar n. 741/20211, na prestação de serviços públicos essenciais e estratégicos ao Estado desde a sua criação para essa finalidade, no ano de 1975”. Ainda segundo descreve na petição inicial, não possui clientes do setor privado, “sendo que todas as soluções desenvolvidas pelo CIASC atendem à administração pública direta ou indireta. Em razão disso, todos os recursos auferidos pela Empresa são verbas públicas por natureza”. 



    3. Prossegue descrevendo as atividades e serviços prestados em favor do Estado de Santa Catarina. Aduz, assim, fazer jus à imunidade tributária prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da Constituição da República. 



    4. Com a petição inicial juntou documentos e comprovou o recolhimento das custas (e-doc. 37).



    5. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se no sentido da procedência dos pedidos deduzidos na petição inicial, em parecer assim ementado (e-doc. 45):



    “Ação Cível Originária. Constitucional. Tributário. Conflito federativo. Competência do Supremo Tribunal Federal. Imunidade tributária recíproca. Art. 150, VI, ‘a’, da Constituição. Centro de Informática e Automação do Estado de SC S/A (CIASC). Empresa pública. Serviço público essencial, exclusivo e não concorrencial. Imunidade em relação ao patrimônio, aos bens e aos serviços vinculados às finalidades essenciais. Pedido de repetição do indébito. Consectário lógico do reconhecimento da imunidade tributária. Parecer por que os pedidos sejam julgados procedentes.”



    6. A União contestou a ação (e-doc. 47). Arguiu, preliminarmente, a ausência de interesse de agir da parte autora, diante da inexistência de prévio requerimento administrativo. Sustenta, ainda, a incompetência absoluta desta Corte para a apreciação do pedido de repetição de indébito. No mérito, aduz não comprovado o preenchimento dos requisitos para concessão da imunidade pleiteada. Alega que as atividades exploradas pela sociedade anônima, na espécie, estão voltadas “ao aumento de patrimônio do Estado ou ao próprio patrimônio” (e-doc. 47, p. 12) e que sua atuação se dá em ambiente concorrencial. Insurge-se contra a concessão da tutela de urgência e pugna seja julgada improcedente a ação. Requer, subsidiariamente, que “eventual imunidade relativa ao IPI e ao IOF seja limitada às operações em que o CIASC figure como contribuinte de direito” (e-doc. 47, p. 21).



    É o relatório.



Análise



     



    7. Consigno, inicialmente, que o presente feito comporta julgamento antecipado do mérito, por versar matéria de direito e não requerer dilação probatória, amoldando-se a hipótese ao art. 355, inc. I, do CPC. Pelo mesmo fundamento, entendo desnecessária a manifestação da parte autora sobre a contestação apresentada. 



Da competência do STF para processar e julgar o feito



    8. No presente caso, está caracterizada a competência desta Corte para examinar todos os pedidos formulados nesta ação. Com efeito, como assinalei no julgamento da ACO nº 3.625/ES (j. 19/05/2025, p. 26/05/2025), o Supremo Tribunal Federal tem afirmado sua competência originária para dirimir controvérsias entre União ou Estados e empresas públicas ou sociedades de economia mista (federais ou estaduais, conforme o caso) e relativas à extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da Constituição da República. 



    9. O mesmo entendimento tem sido adotado em relação à competência para conhecer do pedido consequente e dependente daquele, qual seja, a repetição de indébito eventualmente cabível em função do reconhecimento da imunidade tributária recíproca. 



    10. Nessa linha, ressalto que, não obstante o julgamento do referendo na ACO nº 3.667/DF (Rel. Min. Edson Fachin, j. 21/10/2024, p. 05/11/2024), em que, por maioria apertada de votos, prevaleceu o entendimento de que o STF não é competente para conhecer da discussão concernente ao direito à devolução dos impostos indevidamente pagos, diante da imunidade constitucional reconhecida, tem-se posicionado esta Suprema Corte, com muito maior frequência, no sentido da afirmação de sua competência nessas hipóteses. Isso é consequência, inclusive, do disposto no art. 516, inc. I, do CPC, o qual estabelece que o cumprimento de sentença efetuar-se-á perante os tribunais, nas causas de sua competência originária, sem prejuízo, por evidente, da delegação para prática de atos, como permite o art. 21, incs. II e XIII, do RISTF.



    11. Assim como registrei no referido precedente, uma vez assentada a competência desta Corte para conhecer do pedido principal, entendo que este Supremo Tribunal Federal também é competente para solver o pedido que decorre, diretamente, dessa procedência, atinente ao direito da parte autora de obter a restituição dos valores indevidamente pagos – ao longo do período não prescrito —, em razão da imunidade tributária reconhecida, sendo esta ação o espaço adequado para assegurar tanto o antecedente quanto o consequente. Nesse sentido, destaco: ACO nº 1.575-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 19/12/2019, p. 13/03/2020; ACO nº 2.730-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 24/03/2017, p. 03/04/2017; ACO nº 1.460-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 07/10/2015, p. 11/12/2015; e ACO nº 2.149- AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 19/10/2017.



Da preliminar de ausência de interesse de agir



    12. Dando sequência ao exame das preliminares suscitadas em contestação, afasto a alegada ausência de interesse de agir, diante da inexistência de requerimento administrativo.



    13. Consoante entendimento consolidado desta Suprema Corte, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no artigo 5º, inc. XXXV, da CRFB, impede a exigência de prévio requerimento administrativo em controvérsias de natureza tributária, como na espécie. Destaco, nessa linha, que a tese firmada por ocasião do julgamento do Tema RG nº 350, no sentido de que “a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado”, não se estende a hipóteses como a presente, em que discutido o reconhecimento da imunidade tributária recíproca. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. EMBRAPA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. CF/1988, ART. 150, VI, ‘A’. IPVA. RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que, reconhecendo à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) o direito à imunidade tributária recíproca, determinou a restituição dos valores indevidamente cobrados desde os cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda. 2. A parte agravante sustenta, em preliminar: (i) a incompetência originária do Supremo; (ii) a ausência de interesse de agir ante a falta de prévio requerimento administrativo; e (iii) a inépcia da inicial ante deficiência documental. No mérito, busca o afastamento da imunidade recíproca relativamente ao IPVA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se merecem acolhimentos as preliminares arguidas e, no mérito, se a Embrapa faz jus à imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, ‘a’, da CF/1988. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O debate acerca da extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição Federal, consideradas as empresas públicas, apresenta potencialidade lesiva ao pacto federativo, razão pela qual atrai a competência originária do STF descrita no art. 102, I, ‘f’, da Carta da República. Precedentes. 5. Mostra-se desnecessário prévio requerimento administrativo em matéria tributária. 6. Não está configurada inépcia da inicial seja porque é suficiente, para a compreensão da controvérsia, a documentação anexada, seja porque eventual equívoco na qualificação da empresa não inviabiliza a respectiva individualização. 7. O Plenário tem reiteradamente reconhecido, no que concerne a impostos (CF/1988, art. 150, VI, ‘a’), ser aplicável a imunidade tributária recíproca à Embrapa, em razão da sua natureza de empresa pública, prestadora de serviço público de caráter não concorrencial, voltada à produção de ciência e tecnologia no setor agrícola, com capital inicial pertencente à União e sem finalidade precípua de lucro. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.”



    (ACO nº 3.442-ED-AgR/PA, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 14/04/2025, p. 07/05/2025; grifos acrescidos).



    14. Cumpre ressaltar, ainda, que, mesmo naquelas hipóteses, na linha do preconizado no item II do referido Tema de repercussão geral, “a exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado”. Em se tratando de demanda de natureza tributária e diante da prática reiterada da União, no sentido do questionamento dos pleitos de reconhecimento da imunidade tributária de entes ligados ao poder estadual, é incabível a exigência de prova da pretensão resistida, como na hipótese dos autos. 



Da imunidade tributária recíproca



    15. Adentrando na análise do mérito, anoto que a Lei Complementar nº 741, de 2019, do Estado de Santa Catarina, enumera, como uma das “empresas públicas, dotadas de personalidade jurídica de direito privado, prestadoras de serviço público e sujeitas a regime especial”, o Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina (art. 77, inc. I). 



    16. O mesmo diploma legal estabelece, no caput do art. 79, como objetivo do Ciasc, a execução de “políticas de tecnologia de informação, comunicação e governança eletrônica, bem como de tratamento de dados e informações” e o assessoramento técnico dos órgãos e das entidades da Administração Pública estadual, elencando, em seu parágrafo único, as seguintes atribuições:



    “I – apoiar a integração dos sistemas informatizados dos órgãos e das entidades da Administração Pública Estadual e das respectivas bases de dados em uma rede de governo; 



    II – apoiar a gestão dos processos informatizados dos serviços públicos; 



    III – prestar consultoria em tecnologia da informação e governança eletrônica na área pública; 



    IV – administrar ambientes informatizados do serviço público estadual; 



    V – desenvolver e gerenciar sistemas aplicativos estratégicos na área pública; 



    VI – desenvolver tratamento de imagens e páginas da internet públicas; 



    VII – gerenciar e dar suporte e manutenção à infraestrutura da rede de governo em operação; 



    VIII – executar serviços de tecnologia da informação e governança eletrônica para os órgãos e as entidades da Administração Pública Estadual; 



    IX – executar, mediante convênios ou contratos, serviços de tecnologia da informação e governança eletrônica para órgãos e entidades da União e dos Municípios; 



    X – prestar serviços de certificação digital para os órgãos e as entidades da Administração Pública Estadual; e 



    XI – assessorar tecnicamente o órgão central do Sistema Administrativo de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação na gestão de suas ações.”



    17. Na mesma linha, dispõe o Estatuto Social da empresa, acerca de sua natureza e objetivos:



    “Art. 1º - O CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A – CIASC é uma empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, prestadora de serviço público e sujeito a regime especial, de capital fechado, regida por este estatuto, pela Lei Complementar Estadual nº 741, de 12 de junho de 2019 e suas alterações posteriores, pelas Leis nº 6.404/1976, 13.303/2016 e demais legislações aplicáveis. 



    (...)



    Art. 4º - O Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina S/A – CIASC tem por objetivo executar políticas de tecnologia de informação, comunicação e governança eletrônica, bem como de tratamento de dados e informações, e assessorar tecnicamente os órgãos e as entidades da Administração Pública Estadual. 



    § 1º. Compete ao CIASC, além de outras atribuições previstas em lei: 



    I - apoiar a integração dos sistemas informatizados dos órgãos e das entidades da Administração Pública Estadual e das respectivas bases de dados em uma rede de governo; 



    II - apoiar a gestão dos processos informatizados dos serviços públicos; 



    III - prestar consultoria em tecnologia da informação, comunicação e governança eletrônica na área pública; 



    IV - administrar os ambientes informatizados do serviço público estadual; 



    V - desenvolver e gerenciar sistemas aplicativos estratégicos na área pública; 



    VI - desenvolver tratamento de imagens e páginas da internet públicas; 



    VII - gerenciar e dar suporte e manutenção à infraestrutura da rede de governo em operação; 



    VIII - executar serviços de tecnologia da informação, comunicação e governança eletrônica para os órgãos e as entidades da Administração Pública Estadual; 



    IX - executar, mediante convênios ou contratos, serviços de tecnologia da informação, comunicação e governança eletrônica para órgãos e entidades da União e dos municípios; 



    X - prestar serviços de certificação digital para os órgãos e as entidades da Administração Pública Estadual;



    XI - assessorar tecnicamente o órgão central do Sistema Administrativo de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação na gestão de suas ações. 



    § 2º. Como órgão executor da política de TIC, compete também a empresa o papel de modernização do Estado, com uso de processos, produtos e ferramentas de transformação digital.



    § 3º. A Sociedade poderá exercer suas atividades indiretamente por meio de convênios, acordos e contratos, salvo o desenvolvimento de sistemas e aplicativos estratégicos na área pública, cujas informações são protegidas pela Lei da Transparência. 



    § 4º. A Sociedade poderá exercer atividades acessórias ou correlatas aos objetivos sociais acima enumerados, quando atender aos seus interesses. 



    § 5º. O CIASC poderá prestar serviços a terceiros, quando atender a seus interesses. 



    § 6º. Os serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Governança Eletrônica englobam as atividades relacionadas a: 



    I - projeto, desenvolvimento e cessão de uso de sistemas para a transformação digital; I



    I - processamento inteligente de dados e tratamento automatizado de informações; 



    III - gestão do desenvolvimento e manutenção de sistemas de tecnologia da informação e comunicação; 



    IV - concessão de licença de uso de programa de computador; 



    V - Business Intelligence (BI); 



    VI - processamento de imagem e softwares; 



    VII - consultoria e treinamento em tecnologia da informação e comunicação; 



    VIII - organização, reorganização, implantação e operacionalização de soluções que envolvam tecnologia de informação e comunicação; 



    IX - contratação de serviços, aquisição, alienação e locação de equipamentos de tecnologia de informação e comunicação; 



    X - gerenciamento de linhas de comunicação; 



    XI - administração de Data Centers do Estado; 



    XII - gestão do repositório de dados da Administração Pública Estadual; 



    XIII - desenvolvimento, manutenção e sustentação de sistemas de informação relacionadas a banco de dados (Big Data). 



    XIV - prover serviços de computação em nuvem (cloud computing); 



    XV - gerir e implementar controles de cibersegurança; 



    XVI - prover serviços de repositório digital arquivístico; 



    XVII - planejar, construir, e prover serviços e soluções de governo digital.” 



    18. A leitura das finalidades da parte autora e do seu objeto social permite inferir, de modo inequívoco, que o Ciasc é empresa pública prestadora de serviços relacionados à tecnologia da informação, telecomunicações e processamento de dados em favor de entidades públicas do Estado de Santa Catarina, diretamente, ou, ainda, mediante convênios ou parcerias com outras entidades públicas.



    19. Ainda, conforme seu Estatuto Social, o capital inicial da empresa pertence ao ente estadual, merecendo destaque, ainda, que o Ciasc tem capital fechado e que não guarda finalidade preponderantemente lucrativa.



    20. É possível concluir, portanto, que a parte autora desenvolve atividade estatal típica que em nada se assemelha à exploração de atividade econômica em sentido estrito, essa, sim, sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos termos do art. 173, § 1º, inc. II, da Constituição.  



    21. Impende destacar que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da Constituição, estende-se à empresa pública prestadora de serviço público desde que comprovado seja o serviço público por ela prestado essencial, exclusivo e não concorrencial. Nesse sentido, são os seguintes precedentes: 



    “IMUNIDADE RECÍPROCA – INFRAERO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O Tribunal reafirmou o entendimento jurisprudencial e concluiu pela possibilidade de extensão da imunidade tributária recíproca à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, na qualidade de empresa pública prestadora de serviço público. IMUNIDADE – EMPRESA PÚBLICA – INFRAERO – PRECEDENTES – ENTENDIMENTO. Ante reiterados pronunciamentos do Plenário no sentido de estar a Infraero beneficiada pela imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea ‘a’, da Constituição Federal, cumpre ressalvar o entendimento individual e admiti-la.”



    (ACO nº 1.616/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 18/12/2019, p. 06/07/2020; grifos nossos). 



    “EMENTA Tributário. Imunidade recíproca. Art. 150, VI, "a", da Constituição Federal. Extensão. Empresa pública prestadora de serviço público. Precedentes da Suprema Corte. 1. Já assentou a Suprema Corte que a norma do art. 150, VI, "a", da Constituição Federal alcança as empresas públicas prestadoras de serviço público, como é o caso da autora, que não se confunde com as empresas públicas que exercem atividade econômica em sentido estrito. Com isso, impõe-se o reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a da Constituição Federal. 2. Ação cível originária julgada procedente.” 



    (ACO nº 959/RN, Rel. Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, j. 17/03/2008, p. 16/05/2008; grifos nossos). 



    22. Examinando situação análoga à dos autos, o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar a ACO nº 3.664-AgR/SP, de minha relatoria, na Sessão Virtual encerrada em 14/02/2025, reconheceu, por maioria, que a imunidade tributária recíproca, no que concerne a impostos (CRFB, art. 150, inc. VI, al. “a”), é aplicável à Prodesp, empresa pública responsável pela prestação de serviços similares aos prestados pela parte autora, porém no Estado de São Paulo. Esse julgado foi assim ementado: 



    “Ementa: Direito Tributário. Agravo Regimental na Ação Cível Originária. Imunidade Tributária Recíproca. Empresa Pública Estadual. Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp). Serviços Públicos Essenciais. Exclusividade. não Concorrência. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pela União contra decisão monocrática que reconheceu a imunidade tributária prevista no art. 150, inc. VI, al. ‘a’, da Constituição da República, à Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp), determinando a restituição dos valores indevidamente recolhidos a título de impostos federais nos cinco anos anteriores à propositura da ação e o pagamento de honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar a controvérsia e (ii) determinar se a Prodesp, empresa pública estadual, é beneficiária da imunidade tributária recíproca. III. Razões de decidir 3. O STF tem competência originária para julgar ações que envolvem controvérsias entre a União e empresas públicas estaduais, relativas à extensão da imunidade prevista no art. 150, inc. VI, al. ‘a’, da CRFB. 4. A Prodesp, como empresa pública estadual, desempenha atividades de prestação de serviços públicos essenciais e em regime de exclusividade, não configurando concorrência com o setor privado, o que justifica a concessão da imunidade tributária recíproca, conforme entendimento consolidado no STF. 5. Precedentes desta Corte reconhecem a aplicação da imunidade tributária a empresas públicas que prestam serviços públicos essenciais e não exercem atividades econômicas em sentido estrito, como a Infraero e a Dataprev. 6. Não é necessária nova fase de produção de provas, pois o estatuto social e o decreto que instituiu a Prodesp comprovam sua natureza de prestadora de serviços públicos essenciais. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido. Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 150, inc. VI, al. ‘a’; CPC, art. 85, § 3º; Decreto-Lei nº 137, de 1969; Lei nº 13.303, de 2016. Jurisprudência relevante citada: STF, ACO nº 1.616/SE, Rel. Min. Marco Aurélio (2019); STF, ACO nº 3.667-MC-Ref/DF, Rel. Min. Edson Fachin (2024).”



    (ACO nº 3.664-AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 17/02/2025, p. 09/04/2025; grifos acrescidos). 



    23. Do mesmo modo, em exame de demanda envolvendo a Dataprev, empresa pública que, em nível federal, presta semelhantes serviços aos prestados pela entidade autora em âmbito estadual, o Plenário desta Suprema Corte, nos autos da ACO nº 3.667-MC-Ref/DF, Rel. Min. Edson Fachin, na Sessão Virtual encerrada em 18/10/2024, referendou decisão monocrática em que foi reconhecida a imunidade tributária recíproca (CRFB, art. 150, inc. VI, al. “a”). Esse julgado foi assim ementado:  



    “EMENTA: AÇÃO CÍVEL ORDINÁRIA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA – ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – DATAPREV – EMPRESA PÚBLICA – PREENCHIMENTO DE REQUISITOS – PRECEDENTES. AÇÃO PROCEDENTE.REFERENDO. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, a imunidade tributária prevista na alínea a do inc. VI do art. 150, da Constituição da República, se estende à empresa pública prestadora de serviço público essencial, exclusivo e não concorrencial. 2. In casu, restou comprovado que a DATAPREV atua oferecendo um serviço eminentemente público, essencial e exclusivo, em caráter não concorrencial, bem como que eventuais lucros recebidos por trabalhos prestados à entidades privadas são revertidos ao financiamento de políticas públicas e serviços públicos federais. 3. Desse modo, a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV, faz jus à imunidade tributária recíproca em relação ao seu patrimônio, renda e serviços. 4. Ação julgada procedente para reconhecer a imunidade tributária da DATAPREV. Referendo.”



    (ACO nº 3.667-Ref/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 21/10/2024, p. 05/11/2024; grifos acrescidos).  



    24. O reconhecimento da imunidade tributária de empresas como a entidade autora constitui questão jurídica já acertada por este Supremo Tribunal Federal, o que indica, inequivocamente, o dever, por parte do ente estatal demandado, de abstenção em relação à cobrança de impostos incidentes sobre renda, patrimônio e serviços.



    25. Lanço, por fim, uma observação pertinente ao reconhecimento da procedência do pedido. A imunidade tributária ora reconhecida em favor da parte autora a resguarda apenas das exações em relação às quais figure como contribuinte de direito, sendo certo que tal benesse não se estende às hipóteses em que atue como contribuinte de fato. Esse é o entendimento há muito consolidado no âmbito desta Suprema Corte, reafirmado mais recentemente por ocasião do exame do Tema de Repercussão Geral nº 342, cujo paradigma foi assim ementado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Imunidade do art. 150, inciso VI, alínea a, CF. Entidade beneficente de assistência social. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Aquisição de insumos e produtos no mercado interno na qualidade de contribuinte de fato. Beneplácito reconhecido ao contribuinte de direito. Repercussão econômica. Irrelevância. 1. Há muito tem prevalecido no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a imunidade tributária subjetiva se aplica a seus beneficiários na posição de contribuintes de direito, mas não na de simples contribuintes de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a discussão acerca da repercussão econômica do tributo envolvido. Precedentes. 2. Na primeira metade da década de sessenta, alguns julgados já trataram do tema, ensejando a edição da Súmula nº 468/STF. Conforme o enunciado, após a Emenda Constitucional 5, de 21/11/1961, o imposto federal do selo era devido pelo contratante não beneficiário de desoneração constitucional (contribuinte de direito) em razão de contrato firmado com a União, estado, município ou autarquia, ainda que a esses entes imunes fosse repassado o encargo financeiro do tributo por força da repercussão econômica (contribuintes de fato). 3. A Súmula nº 591, aprovada em 1976, preconiza que ‘a imunidade ou a isençã